Tribunal: TJMT
Processo: 1027586-71.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027586-71.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUANCITE BRUTUS - CPF: 702.983.422-43 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027586-71.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Juanice Brutus

Parte Recorrida(s):
Oi S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta: 35

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGÍTIMA – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO COMPROVA A INSCRIÇÃO ALEGADA NA EXORDIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL - DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial de condenação da ré a título de danos morais, em decorrência de suposta inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A reclamante em suas razões recursais defende que a sentença deve ser reformada, a fim de que o pleito inicial seja julgado procedente, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e consequente condenação da empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Conquanto a parte autora alegue que houve inscrição indevida dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, trouxe aos autos documento demonstrando a existência de apontamento de seu nome, documento esse a rigor não impugnado pela parte adversa no decorrer do andamento processual, no entanto, vê-se que diverge dos valores indicados na exordial, quais sejam:
R$ 215,27 (duzentos e quinze reais e vinte e sete centavos) vinculado ao contrato n° 0000000714674120 e R$ 374,92 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

4.

Além disso, em suas razões recursais o autor indica outro valor de negativação, fato este que não traz nenhuma verossimilhança as suas alegações.

5.

A solução para o deslinde da controvérsia, todavia, há de ser dada a partir da causa de pedir desta ação, qual seja, negativa de relação jurídica-obrigacional entre os litigantes referente aos valores indicados na exordial.

6.

Diante desta constatação, da análise das provas juntadas aos autos, vê-se que a parte reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, no que concerne a alegação de inscrição indevida dos débitos por ela indicados, uma vez que não há prova documental que corrobore com as alegações
, conforme determina o art. 373, I do CPC.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022